Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-14.2019.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000206-14.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDUARDO TSEREDZARO AEDZANE - CPF: 632.343.511-04 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO TSEREDZARO AEDZANE - CPF: 632.343.511-04 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º
1000206-14.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelante:
Eduardo Tseredzaro Aedzane

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º
1000206-14.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelante:
Eduardo Tseredzaro Aedzane

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eduardo Tseredzaro Aedzane
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
que
move contra
Banco Bradesco S.A., julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n. 0123298573353
, condenando o banco na repetição em dobro da quantia de R$ 1.048,50 (mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como, n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 84036952).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º
1000206-14.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelante:
Eduardo Tseredzaro Aedzane

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Eduardo Tseredzaro Aedzane
moveu ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo ser idoso e que sofreu descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado n. 0123298573353, que não contratou,
no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, pago em 06 (seis)

prestações no valor de
R$ 174,75 (cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
,
cada
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato objeto da lide
, condenando o banco à repetição em dobro da quantia de R$ 1.048,50 (mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)
,
além do dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Ao final, condenou a instituição financeira ao pagamento d
as custas processuais e honorários fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$3.000,000 (três mil reais) deve ser mantida.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021